Tribunal: STF
Processo: ARE 1555525
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “APELAÇÕES Artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006. 1. O vínculo associativo que une os membros de uma associação para o tráfico de drogas não é suficiente para torná-los igualmente responsáveis por todos os crimes de tráfico que o bando eventualmente praticar Análise da participação de cada réu em cada um dos crimes que lhe foi imputado Necessidade Vedação da responsabilidade penal objetiva. 2. Associação para o tráfico ilícito de drogas Autoria e Materialidade comprovadas Palavra dos policiais civis Validade Precedentes Fotografias extraídas durante a investigação policial dando conta da associação estável e permanente entre os acusados Condenações mantidas Penas Dosimetria Reprimenda do corréu Ricardo que deve ser majorada ante os maus antecedentes por ele ostentados. 3. Tráfico ilícito de drogas Autoria comprovada em relação aos corréus Carlindo e Ricardo Palavra dos policiais civis e fotografias dando conta da prática do tráfico pelos acusados Penas Dosimetria Majoração da pena do corréu Ricardo, face aos maus antecedentes Réus Matheus e Weslley Inexistência de provas de que os acusados tenham concorrido para o tráfico de drogas O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu Absolvição por falta de provas Necessidade. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSOS DAS DEFESAS DOS CORRÉUS CARLINDO E RICARDO NÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DOS CORRÉUS MATHEUS E WESLLEY PARCIALMENTE PROVIDO.”(edoc. 23)  



    Os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos sem alteração do julgado.(edoc. 29)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal (edoc. 34).



    Alega-se, em síntese, que “a interpretação do artigo 59 do CP deve ser guiada pelo princípio democrático (art. 1º, CF) e pelo princípio da individualização da pena (5º, XLVI, da CF). Isso significa que o regime prisional mais gravoso só poderá ser fixado se a maioria das circunstâncias judiciais for negativa.”



    Requer-se “o reconhecimento da violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e a declaração de que o artigo 59 do CP deve ser interpretado à luz do princípio democrático”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente